Tribunal: TJDFT
Processo: 0729876-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DEVER DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – IES EM ESTABELECER PARCERIA COM ORGANIZAÇÕES QUE APLIQUEM ATIVIDADES DE ENGENHARIA. DIFICULDADE DE ACESSO DO DISCENTE ÀS ORGANIZAÇÕES DE ESTÁGIO. AUSÊNCIA DE CULPA DA IES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A ré/recorrente interpôs recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que condenou a recorrente a obrigação de fazer consistente em disponibilizar ao recorrido a disciplina de estágio obrigatório, conforme cláusula 3 do contrato pactuado, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação pessoal da Ré para cumprimento de sentença, sob pena de multa diária e a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais.

3. A recorrente, em suas razões recursais, esclarece que o recorrido nunca logrou êxito em preencher vaga oferecidas no ambiente de aprendizagem profissional em nível superior, e, diante da incapacidade do recorrido em alcançar êxito, disponibilizou a este a possibilidade de ocupar vaga de estágio oferecido por empresa parceira, o qual foi recusado pelo recorrido. Defende que não pode ser compelida a conceder estágio obrigatório exclusivamente ao recorrido, em razão da ausência de obrigação legal ou contratual nesse sentido.

4. Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, aponta ausência de impugnação específica à sentença, restando ausente a dialeticidade, no mérito, aponta que a obrigação da recorrente consta expressamente da cláusula contratual no 3, sendo correta a inversão do ônus probatório fixado em sentença, e defende a correção do quanto decidido, porquanto a recorrente sequer proporcionou meios mínimos, alternativos, para que o recorrido consiga concluir a realização da disciplina de estágio obrigatório e, assim, concluir seu curso superior de Engenharia Mecatrônica.

5. A parte recorrente impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, portanto, presente a dialeticidade recursal.

6. A previsão de Estágio Obrigatório foi instituída por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, conforme Resolução do Conselho Nacional de Educação – CNE no 2, de 24/04/2019. A referida Resolução estabelece em seu art. 11, § 2o, que, “no âmbito do estágio curricular obrigatório, a IES deve estabelecer parceria com as organizações que desenvolvam ou apliquem atividades de Engenharia, de modo que docentes e discentes do curso, bem como os profissionais dessas organizações, se envolvam efetivamente em situações reais que contemplem o universo da Engenharia, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente do curso.” Portanto, a obrigação da IES limita-se a estabelecer a referida parceria, conforme a referida Resolução. Ademais, nos termos do art. 7o da Lei no 11.788/2008 não há obrigação da instituição de ensino em lograr êxito em encontrar vaga disponível em concedente de estágio, isso é, com as organizações parceiras, mas tão somente disponibilizar o rol de instituições parceiras, que, por sua vez, podem exigir processo de seleção cuja concorrência pode ser maior ou menor, a depender da remuneração do estágio, da qualificação a organização parceira no mercado, do quantitativo de horas. A inércia do recorrido foi comprovada por comunicação interna entre a ouvidoria da recorrente e a coordenadora do curso de engenharia (ID 32907347), documento esse que, a despeito da impugnação em réplica (ID 32907611 – pág. 5), mostra-se razoável diante da comprovação de existência de vagas no mercado, conforme ID 32907348.

7. Não é possível extrair da cláusula 3a do contrato firmado entre a recorrente e o recorrido (ID 32907353) a obrigação daquela em garantir vagas em organizações parceiras que desenvolvam ou apliquem atividades de Engenharia, isso porque se trata de fato de terceiro, não definido no contrato. A referida cláusula prevê: “3. SERVIÇOS. 3.1 Serviços. A UNIP obriga-se a prestar ao Aluno, durante o Semestre Letivo, serviços educacionais referentes ao Curso (“Serviços” 3.1.1 Especificação dos Serviços. Os Serviços abrangem as aulas, atividades curriculares, avaliações, suportes e disponibilização de estruturas de serviços tecnológicos e físicos (tais como bibliotecas, laboratórios e salas de informática) e demais elementos para atender as diretrizes curriculares dos cursos.” Da referida disposição contratual não é possível extrair a obrigação em oferecer estágio obrigatório ao recorrido, mas tão somente de prestar os serviços educacionais, tais como aulas, atividades curriculares e avaliações. O estágio é etapa integrante da graduação, com práticas reais, não se confundindo com o espaço teórico e de simulação existente no âmbito acadêmico, na forma do art. 11 da Resolução CNE no 2, de 24/04/2019. Desse modo, não é possível condenar a recorrente em obrigação de fazer sem suporte legal ou contratual. Conclusão diversa iria premiar os alunos desinteressados na prática real do estágio, resultando na exigência de a IES criar espaço interno, fora da realidade de mercado, para a realização de estágio, invertendo a lógica do próprio programa de formação do engenheiro.

8. Inexistente ato ilícito da recorrente, resta ausente o nexo causal entre o dano e a conduta da recorrida apta a ensejar a indenização por danos morais.

9 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

10. Sem custas e honorários advocatícios, por inexistir recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).